Tribunal: STF
Processo: Pet 9993
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 21.10.2021, por Jorge Florentino Coelho de Souza e outros, comparecendo como requerido Whilde Costa Souza, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.



O caso



    2. Em 1º.7.2021, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou os embargos de declaração opostos por Jorge Florentino Coelho de Souza e outros contra acórdão pelo qual teriam sido rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida na apelação:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. FATO NOVO. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2º DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela. 3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela. 4. Na hipótese em análise, os argumentos dos embargantes se resumem aos já analisados no julgamento dos embargos de declaração em recurso de apelação, não se verificando qualquer contradição ou omissões. 5. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2º do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa. 6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto. 7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos” (fls. 3-4, doc. 3).



     Contra esse acórdão Jorge Florentino Coelho de Souza e outros interpuseram recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam que o “TJDFT constatou que a parte recorrida possuía patrimônio de, no mínimo, 700 mil reais, mas concedeu-lhe gratuidade da justiça por entender que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF cuida somente de renda, e não de patrimônio. Tal interpretação, equivocada, deve ser revista por este Col. STF, de modo a sedimentar o entendimento de que, havendo comprovação ou de renda ou de patrimônio suficientes, a parte não se enquadrará na hipótese de incidência do art. 5º, inciso LXXIV, da CF” (fl. 40, doc. 3).



    Requerem seja “afasta[da] a gratuidade da justiça concedida à parte recorrida, uma vez que a correta interpretação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF é a de que não faz jus a tal benefício nem quem possui elevada renda, nem quem possui elevado patrimônio, reformando-se o acórdão recorrido ou cassando-o e determinando o rejulgamento da apelação para que o Tribunal local aplique corretamente o art. 5º, inciso LXXIV, da CF” (fl. 41, doc. 3).



    Em 24.8.2021, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (fls. 80-81, doc. 3).



    Contra essa decisão Jorge Florentino Coelho de Souza e outros interpuseram agravo no recurso extraordinário. Afirmam que, “na forma do art. 1.025 do CPC, houve o prequestionamento ficto da questão, como se depreende a partir da leitura do § 11 dos embargos de declaração (…). Assim, houve o efetivo prequestionamento da matéria constitucional, eis que suscitada pela parte embargante” (fls. 94-95, doc. 3).



    Em 14.10.2021, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a remessa do recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal (fl. 118, doc. 3).



     Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.



    3. Os requerentes alegam que “o RE referente a este pedido de tutela provisória discute a violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o STF precisa firmar um precedente sobre a questão, muito debatida na comunidade jurídica, acerca de se a parte com baixa renda mensal, porém com patrimônio acumulado vultuoso, pode ser beneficiária da gratuidade de justiça (interpretação do conceito “insuficiência de recursos” do inciso)” (fl. 3, doc. 1).



    Sustentam que, “comprovado ou elevado patrimônio, ou elevada renda, a parte não fará jus à gratuidade da justiça. Isso porque o art. 5º, inciso LXXIV, da CF não estabelece nenhuma distinção entre ambos os conceitos, limitando-se a falar em recursos. Ora, o conceito de “recursos”, sob a perspectiva financeira, aproxima-se muito mais da ideia de patrimônio do que de renda. O Eg. TJDFT, no entanto, criou distinção que a lei não faz, o que lhe é vedado sob pena de se configurar, efetivamente, a criação de legislação pelo Poder Judiciário, restringindo hipóteses de incidência sem respaldo legal. Portanto, o que se vê é que o Eg. TJDFT constatou que a parte recorrida possuía patrimônio de, no mínimo, 700 mil reais, mas concedeu-lhe gratuidade da justiça por entender que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF cuida somente de renda, e não de patrimônio” (fl. 7, doc. 1).



    Salientam que “a gratuidade da justiça existe para proteger os hipossuficientes, e não milionários que estejam, ocasionalmente, passando por dificuldades financeiras, mas que possuem plenas condições de arcar com suas obrigações perante o Poder Judiciário” (fl. 7, doc. 1).



    Asseveram que “a Recorrida desistiu da ação, não pagou nada porque indevidamente beneficiária da gratuidade de justiça, e ajuizou novamente a mesma ação, prejudicando os Recorrentes. O perigo na demora reside, portanto, na conduta de abuso do direito de petição que está a ocorrer (dano contemporâneo), trazendo prejuízo aos Recorrentes” (fl. 9, doc. 1).



    Requerem seja “afasta[da] a gratuidade da justiça concedida à parte recorrida, uma vez que a correta interpretação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF é a de que não faz jus a tal benefício nem quem possui elevada renda, nem quem possui elevado patrimônio, reformando-se o acórdão recorrido“ (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (fls. 80-81, doc. 3).



    Tanto demonstra, inicialmente, fragilidade, no mínimo, para se concluir plausível o direito invocado, pois o primeiro exame para afirmar a competência deste Supremo Tribunal em sede recursal extraordinária foi negativa em relação à pretensão dos requerentes.



    Ademais, não juntaram eles, nesta petição, peças essenciais para permitir a verificação do atendimento da exigência do prequestionamento da matéria constitucional. A pretensa afronta ao dispositivo constitucional teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. Ponderam os requerentes ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Entretanto, tem-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, é que pode – e deve –, então, haver a oposição de embargos declaratórios para que se supra a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas, pois, nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional que tenha sido arguida na causa, é que os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por meio dos embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de sua condição processual. Assim, os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha cuidado de providenciar o necessário questionamento em momento processual próprio.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que ‘Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada’. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008).



    “RE: PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 356. O QUE, A TEOR DA SÚMULA 356, SE REPUTA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO É O PONTO QUE, INDEVIDAMENTE OMITIDO PELO ACÓRDÃO, NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS, OPOSTOS ESSES, SE, NÃO OBSTANTE, SE RECUSA O TRIBUNAL A SUPRIR A OMISSÃO, POR ENTENDÊ-LA INEXISTENTE, NADA MAIS SE PODE EXIGIR DA PARTE, PERMITINDO-SE-LHE, DE LOGO, INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE A MATÉRIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SOBRE A RECUSA, NO JULGAMENTO DELES, DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ELA” (RE n. 210.638, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19.6.1998).



    Na espécie em exame, não seria possível, neste exame preliminar, concluir sobre o atendimento do requisito do prequestionamento. Os requerentes não juntaram nesta ação cópias: a) da apelação, b) das contrarrazões da apelação, c) do acórdão recorrido, d) da petição dos embargos de declaração, peças essenciais para verificar se teria sido atendida a exigência do prequestionamento da matéria constitucional no momento processual adequado.



    7. Ressalte-se não ser caso de conceder prazo para que os recorrentes possam suprir a falha apontada, pois, ao inadmitir o recurso extraordinário o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mencionou trecho do acórdão recorrido, no qual se tem:



    “A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisitos gerais de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO nº 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso. 3. No presente caso, a parte exequente aufere renda inferior aos cinco salários mínimos previstos no art. 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 140/2015. 4. Evidenciada que a extinção do processo se deu pela perda superveniente do interesse processual em razão da desistência da ação executiva pela Exequente, os honorários advocatícios e as custas processuais, deverão ser suportadas por ela” (fl. 80, doc. 3).



    Não se comprovam, assim, os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. A pretensão do requerente, posta no recurso extraordinário com agravo, parece exigir exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, Tema 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre a declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, por se ater a matéria ao exame da legislação infraconstitucional:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.



    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado limita-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora